Tribunal: TJSP
Processo: 2235037-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Interesse de terceiras na realização de alienação particular do bem imóvel penhorado nos autos – A modalidade de alienação do bem penhorado é de interesse da exequente, razão pela qual falta interesse processual às terceiras, interessadas em arrematar o bem através da denominada "alienação particular" – Inteligência dos artigos 18 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Interesse de terceiras na realização de alienação particular do bem imóvel penhorado nos autos – A modalidade de alienação do bem penhorado é de interesse da exequente, razão pela qual falta interesse processual às terceiras, interessadas em arrematar o bem através da denominada "alienação particular" – Inteligência dos artigos 18 e 880, caput, ambos do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO